Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas sobre o prosseguimento do feito, todavia o Distrito Federal não se pronunciou (ID: 49991530). No ID: 49431215, o SINDIRETA requereu a apreciação da petição de ID: 43039001, letras a e b: “a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ROBERTO VIEIRA, ROBSON PEREIRA DA SILVA, RONALDO MACEDO DOS SANTOS, ROSA LUCIA PEREIRA DA SILVA e RUBENS PEREIRA DA COSTA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9735599, conforme ID(s) 9735583, 9735601 e 9735623; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9735628.” Intimado sobre os pedidos do SINDIRETA, o Distrito Federal manifestou ciência (ID: 44373280). Em revista aos autos, extraem-se as seguintes informações: 1. cópia do acordo firmado entre as partes (ID: 9735583). 2. os EE n. 2009.00.2.016439-0 transitaram em julgado em 9/2/2015 (cópia do acórdão no ID: 9735575 - fls. 133-151/PDF). 3. os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20%, no ID: 9735628. 4. os honorários à execução foram fixados no ID: 44422601. 5. a revogação da suspensão do processo, quanto ao tema 810/STF, ocorreu no ID: 22793804. Passo a decidir. I – DO SANEAMENTO A filiação ao sindicato de classe foi juntada pela relação de ID: 9735583 - Pág. 8. As declarações de vínculo funcional foram providenciadas no ID 9735583 (pp. 11,12, 14 e 19). As inscrições no CPF foram providenciadas e estão no ID: 9735624 - pp. 45/54 O ineditismo da demanda foi comprovado pelas cópias de andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e das certidões fornecidas pelo Cartório de Distribuição do DF, todos anexados no ID 9735583, pp. 26,27, 28/31 e 35/37. Por outro lado, os documentos referentes ao servidor RUBENS PEREIRA DA COSTA não são insuficientes para comprovar o ineditismo da demanda. Desse modo, declaro o processo saneado quanto aos substituídos processualmente ROBERTO VIEIRA, ROBSON PEREIRA DA SILVA e RONALDO MACEDO DOS SANTOS. II – DA LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA EM RELAÇÃO À ROSA LÚCIA PEREIRA DA SILVA. No ID: 9735601, o SINDIRETA informou a existência de litispendência parcial, quanto à substituída ROSA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, referente ao período de julho de 2001 a abril de 2002. A documentação de constante do ID: 9735602 - Pág. 11 revela que ROSA LÚCIA PEREIRA DA SILVA é parte na Ação n. 2006.01.1.087470-5 (0009287-08.2006.8.07.0001), distribuída em 25/8/2006, na qual se postulou a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas do benefício alimentação no período de julho de 2001 a abril de 2002. Em consulta ao sistema de andamento processual deste Tribunal, verificou-se que a sentença (já transitada em julgado), declarou a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a agosto de 2001. Nesse cenário, existindo sentença de mérito, com trânsito em julgado, que declarou a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança do benefício alimentação da aludida servidora, no lapso anterior a agosto de 2001, incabível o prosseguimento da presente execução em relação ao período pleiteado pelo exequente (abril de 1997 a julho de 2001). Com efeito, não pode a servidora em questão pretender o recebimento de tais valores, desprezando a coisa julgada material produzida na ação retromencionada, para se valer do título executivo emanado de ação coletiva. Desse modo, a extinção integral do feito em relação a ROSA LÚCIA PEREIRA DA SILVA é medida que se impõe, ante a existência de coisa julgada na demanda que fora proposta pela referida servidora. Ante do exposto, declaro o processo extinto em relação a ROSA LÚCIA PEREIRA DA SILVA, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC, com fundamento no art. 90, caput e § 1o do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento proporcional de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). Ante o exposto, intime-se o SINDIRETA para prestar esclarecimentos acerca da existência ou não de litispendência/coisa julgada quanto ao servidor RUBENS PEREIRA DA COSTA, sobretudo em relação à Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001). Brasília, 16 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador